Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713000-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSITIVO CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANCA - EIRELI AGRAVADO: MARCELA SILVA BORGES EIRELI - ME, MARCELA SILVA BORGES D E S P A C H O Vistos etc, Atento aos termos da petição inicial do agravo, e sabendo que o art. 1017 §5o, em casos de autos eletrônicos, dispensa as peças referidas nos inciso I e II, do “caput”, em especial cópia da decisão agravada; fato é que da análise acurada dos “dados do processo referência" do processo eletrônico não constatei qualquer cópia da decisão impugnada para apuração dos contornos da lide. Observei, cautelosamente, apreciando cada documento juntado nas cópias do processo referência, que houve a juntada de atos processuais de 2016, 2017 e 2018, inclusive com pedido de instauração de incidente deferido nos termos dos artigos 133 e 134, do CPC, na decisão interlocutória de ID 31168811, decisão datada de 19 de janeiro de 2018. Reconhecendo a ilegitimidade da requerida para integrar a relação jurídica, na forma do art. 50, do CCB, o pedido restou indeferido (decisão de 22 de fevereiro de 2019, ID 31168812). A correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Em atenção ao contido no art. 1017 §3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo prazo de 5 dias para a agravante instruir o agravo de instrumento com a cópia da decisão impugnada, com objetivo de viabilizar a compreensão dos limites do decidido, prestigiando o Princípio da Cooperação. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator